Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos, determinando que o credor junte planilha atualizada do débito.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. O acórdão hostilizado foi proferido em sede de agravo de instrumento interposto de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ou seja, a fase de conhecimento há muito foi superada, não cabendo mais incursões nas matérias ora questionadas, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de violação da coisa julgada material.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.